Tribunal: TCU
Processo: 012.204/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6624/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.204/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio da Silva Costa (XXX.980.518-XX); Emanoel Leonaldo de Lima Pontes (XXX.387.174-XX); Jose Bruno Santos da Costa (XXX.963.614-XX); Kassio Daniel de Lima Oliveira (XXX.504.734-XX); Katia Cristina Pereira Ramos dos Santos (XXX.334.754-XX); Maria Priscylla Costa de Souza Padilha (XXX.018.264-XX); Natan Correia Mazim (XXX.300.764-XX); Patrick Corsino Medeiros (XXX.460.274-XX); Thiago Augusto Torres Damasceno (XXX.505.654-XX); Tiago Cirilo da Silva (XXX.436.874-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.